Tribunal: TJDFT
Processo: 0701095-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE E UTIILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL BUSCADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. TAXA DE JUROS ANUAIS SUPERIORES A 12%. DECRETO 22.626/1933 (LEI DA USURA). INAPLICABILIDADE ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. TABELA PRICE. VALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se faz possível impugnar, em sede de contrarrazões, a confirmação, em sentença, de decisão interlocutória proferida na origem que deferiu os benefícios da gratuidade de justiça, de modo que cumpriria à parte insatisfeita com tal ratificação a interposição do recurso cabível contra o específico capítulo da sentença para modificar o provimento jurisdicional. Precedentes TJDFT. Preliminar rejeitada.
2. Tendo o autor afirmado no conjunto de sua postulação a existência de ilegalidades no contrato firmado com a instituição financeira ré, desejando ser ressarcido por valores supostamente pagos a maio, resta caracterizada a necessidade e a utilidade em se valer da tutela jurisdicional para que seja dirimida a controvérsia e restabelecida a paz social. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
3. O contrato de financiamento de veículo firmado pelo autor/apelante com a instituição financeira ré deriva de Cédula de Crédito Bancário, título de crédito previsto pela Lei 10.931/2004, que possibilita a pactuação da capitalização de juros.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 592.377, ao concluir pela constitucionalidade do art. 5o da Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170/2001 após a promulgação da Emenda Constitucional 32/2001, considerou válida e regular a previsão da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano (anatocismo) pelas instituições financeiras.
5. Segundo os enunciados 539 e 541 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, data da entrada em vigor da Medida Provisória 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, além de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
6. Segundo disposto pelo enunciado 596 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, são inaplicáveis nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas integrantes do Sistema Financeiro Nacional as disposições do Decreto 22.626/1933 às taxas de juros e outros encargos cobrados.
7. No caso, a capitalização e os limites dos juros, mensais e anuais, foram expressamente previstos no contrato firmado entre as partes respectivamente em 2,42% e 31,22%, juntamente à periodicidade da capitalização, ao valor da dívida, aos prazos para pagamento e aos encargos respectivos, tudo sob o prévio e inequívoco consentimento do réu/apelante.
8. Definida a validade da capitalização de juros nas relações contratuais firmadas pelas instituições financeiras, a previsão de aplicação da tabela Price, por si só, não é capaz de inquinar de ilegalidade o contrato firmado, à medida que constitui mera forma de cálculo de parcelas e amortização do valor principal mediante a correção e aplicação de juros sobre o saldo devedor. Precedentes TJDFT.
9. Inexistente pactuação contratual de cobrança de comissão de permanência em face do mutuário no caso concreto, descabida qualquer argumentação acerca da nulidade da cobrança do encargo.
10. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida.